Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTEDE TRÂNSITO - ABALROAMENTO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA - FRENAGEM BRUSCA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO. CULPA CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. Presume-se culpado o condutor do veículo que colide com a traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. O art. 945, CC prevê que: “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

3. Cuida-se de recurso contra sentença (ID 50683671) que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não obstante a autora tenha sinalizado manobra à direita, em vez de antes sair da via expressa para, então, reduzir a marcha, acionou os freios bruscamente. Nesta sede recursal (ID 50683683), afirma a recorrente que ficou clara a desatenção e o cansaço do motorista, bem como a demora de reflexo dele que, mesmo com 50 metros de distância, não freou o ônibus em razão da perda de velocidade e consequente parada do veículo da autora. Diz que o vídeo acostado aos autos não demonstra que a autora freou seu veículo de forma brusca. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a recorrida a lhe ressarcir 20% do valor do veículo que, em dezembro de 2019 estava avaliado em R$ 55.531,00, ou seja, R$ 11.106,20 e mais o valor de R$ 1.093,65 referente parcelas vincendas do seguro.

4. No caso, a detida análise do vídeo da rodovia reportando ao momento do sinistro, leva ao convencimento de que, realmente, a autora acionou de maneira repentina os freios de seu veículo pouco antes da ocorrência da colisão da traseira. Porém, o vídeo não indica a velocidade em que os veículos trafegavam, de modo que não é possível afirmar com segurança se a frenagem do veículo da autora foi a causa suficiente para a colisão entre os veículos. Isso permite concluir que, se o ônibus que colidiu na traseira estivesse observado a distância regulamentar, poderia evitar ou minimizar a força do impacto.

5. A própria autora afirma na peça de ingresso que “deslocava-se pela BR 040 em seu veículo na altura de Valparaíso de Goiás, quando ao reduzir sua velocidade a ponto de quase parar o veículo para adentrar a via marginal da BR 040, à direita, foi abalroada violentamente pelo Ônibus de propriedade da requerida”. Essa narrativa autoral induz a compreensão de que a conduta da autora de reduzir a velocidade, a ponto de quase parar o veículo na pista de alta velocidade, caracteriza atitude imprudente contribuindo para a ocorrência da colisão.

6. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Outrossim, o art. 34 dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Desse modo, age com culpa quem realiza manobra no trânsito, mormente em via com tráfego intenso, sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo ou ser atingido por outros veículos. Na mesma falha incorre o condutor que, mesmo conduzindo na velocidade da via, não mantém a distância de segurança dos veículos à sua frente.

6.1. O vídeo que instrui os autos não deixa claro qual a distância que ônibus mantinha do veículo da autora. A requerida não produziu prova visando a demonstrar que o condutor de seu veículo teria obedecido a distância regulamentar. Desse modo, não é possível afastar por completo a presunção de culpa de quem colide na traseira. Devendo, pois, suportar o ônus da não produção de prova sobre a situação fática alegada.

7. Desse modo, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Forçoso, pois, reconhecer a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito, e não havendo nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos. Isso porque, segundo a doutrina[1] “A culpa concorrente na formação do evento danoso reflete-se na definição da responsabilidade civil e, por conseguinte, no montante da condenação, que deve ser proporcional à participação culposa dos envolvidos. Assim, se ficar comprovado que a vítima deu causa por metade à própria lesão, o valor da indenização pleiteada será reduzido em cinquenta por cento. Haverá culpa concorrente sempre que o lesado houver participado de forma eficaz na provocação de seu infortúnio, o que tornará inviável seja o mesmo creditado exclusivamente à parte adversa para fins indenizatórios.”

8. De outro giro, o pagamento das parcelas vincendas do seguro na data do evento danos no valor de R$ 1.093,65, não guarda qualquer relação com o sinistro, por se tratar de obrigação assumida anteriormente pela recorrente visando à proteção de seu patrimônio. Logo, não merece acolhimento tal pleito.

9 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

10. Sentença reformada para julgar parcialmente os pedidos iniciais e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.553,10, com incidência de juros (1% ao mês) e correção monetária a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.

12. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), ante a ausência de recorrente vencido.

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado. 2a ed. – São Paulo: LTr, 2005, p.592.